Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. FALHAS DE CONSTRUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. CONHECIMENTO DO ENDEREÇO DOS SÓCIOS DA RÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. MULTA DO ARTIGO 258 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O interesse jurídico de agir se revela presente na trilogia necessidade/utilidade/adequação, de modo que não se conhece da apelação quanto aos pedidos julgados improcedentes pela sentença, por falta de interesse processual, ante a ausência de sucumbência.
2. Olvidando-se a parte quanto ao disposto no § 1o do art. 239 do CPC, deixando de apresentar contestação no prazo de 15 dias que se seguirem ao comparecimento voluntário ao processo, termina por dar ensejo ao reconhecimento da hipótese de revelia.
3. A decadência constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, a qual pode ser conhecida até mesmo de ofício, consoante o disposto nos artigos 210 do Código Civil e 342, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Diante da natureza jurídica condenatória da pretensão de reparação pelos defeitos de construção no imóvel, não é cabível prazo decadencial, seja do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, seja do artigo 618, parágrafo único, do Código Civil, incidindo na espécie o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, à ausência de prazo prescricional específico previsto no Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito e, consoante estabelece o inciso II do mesmo dispositivo, compete ao réu a demonstração do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.
6. Demonstrado, por meio de laudo pericial, que o imóvel contém falhas na construção que, embora não abalem a sua estrutura, denotam defeitos de qualidade que reclamam a intervenção de profissional para serem sanados, surge para a parte ré a obrigação de indenizar os danos correlatos.
7. Nos termos do artigo 258 do Código de Processo Civil, a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo.
7.1 A circunstância de ser o autor vizinho do sócio da sociedade ré não basta para ensejar conclusão segura de comportamento doloso ao requerer a citação editalícia, posto que não há prova inequívoca de que a parte deixou de indicar o endereço imbuído de intenção malévola de prejudicar.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.